Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-74.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, o que não ocorreu no caso.
II – Impossível a absolvição do representado se as provas dos autos são bastantes para demonstrar a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo praticado com emprego de arma branca e em concurso de pessoas.
III – De acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato.
IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – No caso, considerando ser esta a primeira passagem do menor, nada obstante a gravidade do ato infracional e as condições pessoais, mostram-se suficientes para os objetivos a que se propõem as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.
VI – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.